Tribunal: TJES
Processo: 0003003-23.2008.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidentes; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003003-23.2008.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESPÓLIO DE MARIA THELMA DE CASTRO SOUZA e outros
APELADO: DIEGO LOUREIRO BRANDOLINI e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO
ENTRE PARTICULARES
– ATROPELAMENTO
DE PEDESTRE
– RESPONSABILIDADE CIVIL
SU
BJETIVA
–
ÔNUS DA PROVA

–
CULPA NÃO DEMONSTRADA
–
RECURSO

CONHECIDO E

IM
PROVIDO
.

1
.
No caso de acidente entre particulares há a responsabilidade subjetiva pelos danos causados, de modo que incumbia aos Apelantes demonstrar a existência de conduta culposa do condutor do veículo, o nexo causal entre a conduta culposa e o resultado, bem como os danos sofridos pela pedestre.

2.
Hipótese em que a única prova documental anexada aos autos é o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) lavrado pela Polícia Militar, no qual apenas contém informação de que as pedestres caminhavam na via quando foram atropeladas pelo veículo que estava na marcha ré.

3.
Mediante a análise do conjunto probatório, constata-se a inexistência de provas de que o primeiro Apelado agiu com imperícia, imprudência ou negligência ao realizar a manobra, de modo que os Apelantes não se desincumbiram do ônus da prova que lhes cabia, ou seja, de demonstrar a existência de culpa do condutor do veículo no momento do acidente.

4
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação dos apelantes ao pagamento dos honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE MARIA THELMA DE CASTRO SOUZA
e OUTROS
, contra a r. sentença de fls. 368/370, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital – que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelos apelantes em face de
DIEGO LOUREIRO BRANDOLINI e
REGINA DE FATIMA PEREIRA
, julgou improcedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I do Código Processo Civil, e condenou os autores/apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 374/390, os Apelantes sustentam, em síntese, que: I) resta constatada a existência de culpa do Apelado, uma vez que “
foi o condutor do veículo, o condutor/Recorrido, dando marcha ré, sem nenhuma observação, quando já estava próximo ao meio fio, e por estar agindo com imprudência, imperícia e negligência, atropelou as vítimas. Onde se encontrava a Autora Maria Thelma
” (fl. 383); II) existência de dano material, “
estes descritos e demonstrados documentalmente, inclusive os custeados pelo filho quanto ao medicamento
” (fl. 388); III) houve dano moral, tendo em vista que a vítima “
sofreu lesões que acarretaram severas limitações na sua qualidade
de
vida, ao resultar incapacidade física parcial e permanente
” (fl. 388); IV) os Apelados devem ser condenados ao pagamento de pensão vitalícia, considerando “
o reconhecimento da limitação
na atividade da
autora em suas atividades diárias que são decorrentes do acidente sofrido em 23.11.200
7” (fl. 389).

Consta na inicial que, no dia 23.11.2007, a sra. Maria Thelma de Castro Souza foi atropelada pelo primeiro Apelado, quando este tentava estacionar em marcha ré na frente de sua residência, fatos estes que restam incontroversos.

Neste cenário, se tratando de hipótese de acidente entre particulares, em que há a responsabilidade subjetiva pelos danos causados, incumbia aos Apelantes o ônus de demonstrar: (I) a existência de conduta culposa do condutor do veículo; (II) o nexo causal entre a conduta culposa e o resultado; (III) os danos sofridos pela pedestre.

Na r. sentença de fls. 368/370, o julgador de origem concluiu pela inexistência de culpa do condutor do veículo para a ocorrência do acidente, “
ante a insuficiência do conjunto probatório para demonstração de culpa do primeiro requerido
” (fl. 370).

Analisando atentamente os autos, nota-se que, mesmo que o local, à época, não contasse com semáforo ou faixa de pedestre, pela dinâmica descrita pelos Apelantes – de que a vítima foi atropelada pelo primeiro apelado no momento em que tentava atravessar a via (fl. 03) – já é possível extrair que a Apelante/pedestre não observou a regra contida no art. 69, caput e inciso I do CTB,
in verbis
: “
Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens
” (art. 69, caput); “
onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao de seu eixo
” (art. 69, I).

Ademais, a única prova documental apresentada
in casu
, qual seja, o boletim de acidente de trânsito (BAT) n°1082/07 (fl. 26) lavrado pela Polícia Militar apenas informa que as pedestres “
C
aminhavam na
A
venida
O
ceânica, próximo ao
E
d. Praia Center e que o veículo se preparava para dar marcha ré quando as atropelou
”.

Outrossim, a respeito das provas testemunhais proferidas em juízo, essas não se mostram suficientes para atestar a responsabilidade civil dos apelados, dado que não presenciaram o acidente. Ademais, a versão apresentada pela informante, que estava junto com o condutor do veículo no momento do atropelamento, corrobora com a versão alegada pelo primeiro apelado.

Frise-se que o simples fato de se utilizar a marcha ré em uma via de mão única não configura violação às normas previstas no CTB, especialmente no caso em tela, no qual incontroverso que o objetivo seria de estacionar o veículo.

Assim, em razão da ausência de provas de que o primeiro Apelado agiu com imperícia, imprudência ou negligência ao realizar a manobra, entendo que os Apelantes não se desincumbiram do ônus da prova que lhes cabia, ou seja, de demonstrar a existência de culpa do condutor do veículo no momento do acidente.

Em casos similares, esta Egrégia Corte de Justiça tem se manifestado no mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL ACIDENTE DE TRÂNSITO VIATURA POLICIAL CULPA DO VEÍCULO PARTICULAR ÔNUS DA PROVA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a configuração da responsabilidade civil, mister se façam presentes os seguintes elementos: (a) existência de dano, (b) conduta do eventual causador do dano e (c) nexo de causalidade entre ambos. 2. Em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do direito por si alegado, nos termos do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil. 3. A não comprovação de quaisquer desses elementos descaracteriza a responsabilidade civil e afasta, peremptoriamente, o direito à eventual indenização, o que se verifica no caso sub examine. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180031460, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/02/2022).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ACIDENTE DE TRÂNSITO RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CULPA COMPROVADA BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE PEDIDO DE CUSTEIO DE CIRURGIA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA LIDE DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORAÇÃO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva de condutor de veículo que se envolve em acidente de trânsito afigura-se necessária a demonstração do dano, da conduta culposa ou dolosa e do nexo de causalidade entre tais elementos.
2. Já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que o boletim de ocorrência de acidente de trânsito, por emanar de órgão público, goza de presunção juris tantum de veracidade, de modo que as conclusões nele consignadas sobre as circunstâncias em que o sinistro aconteceu só podem ser desconsideradas mediante prova idônea em contrário. 3. À luz do disposto no art. 329, inc. II, do Código de Processo Civil, o autor somente poderá aditar o pedido e a causa de pedir até o saneamento do processo, pena de violação ao princípio da estabilização objetiva da lide. 4. Como é cediço, na fixação do quantum indenizatório, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047160114188, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 06/04/2022).

Via de consequência, dada a ausência de responsabilidade civil dos Apelados, deve subsistir a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais, relativos à indenização por danos materiais e morais, bem como ao pagamento de pensão vitalícia.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença primeva.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, os recorrentes deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA

Eminentes pares, em sessão pretérita, pedi vista dos presentes autos com a finalidade de melhor avaliar a documentação nele constante, bem como o conjunto probatório à luz do que consta do voto condutor do
E. relator
Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy
e da sentença objurgada.

Brevemente rememorando, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESPÓLIO DE MARIA THELMA DE CASTRO SOUZA
e OUTROS
, contra a r. sentença de fls. 368/370, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível do Juízo de Guarapari/ES – Comarca da Capital – que, nos autos da ação indenizatória, ajuizada pelos apelantes, em face de
DIEGO LOUREIRO BRANDOLINI e
REGINA DE FÁTIMA PEREIRA
, julgou improcedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, I, do Código Processo Civil, e condenou os autores/apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor da causa.

Sem delongas, de fato, assim como considerado na sentença e confirmado pelo E. Relator, não existem nos autos comprovação de nexo de causalidade bastante a ensejar a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e/ou materiais, sendo a prova para tais casos, imprescindível. Para uma condenação haveria de restar minimamente comprovado que o apelado tivera agido com dolo ou culpa para ocorrência do acidente de trânsito.

Pelo exposto,
ACOMPANHO
o voto do relator
Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy
para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença objurgada que julgou improcedentes os pedido indenizatórios.

É como voto.

Vitória, 29 de junho de 2023.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

Acompanho o relator.